Tribunal: TCU
Processo: 005.550/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços que visava eventual contratação de serviços de autoescola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Denúncia acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico para registro de preços 19/2019, promovido pelo Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, visando à eventual contratação de serviços de autoescola. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno/TCU, declarar a inidoneidade da empresa Centro de Formação de Condutores Indycar Ltda. (CNPJ 09.268.485/0001-73) para participar de licitação no âmbito da Administração Pública Federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios com a aplicação de recursos federais, pelo prazo de 2 (dois) anos; 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das providências determinadas no subitem 9.2 deste Acórdão; 9.4. levantar o sigilo dos autos, mantendo-o somente com relação ao nome do denunciante; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao denunciante, bem como ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista; 9.6. arquivar o presente processo.